Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709196-48.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 e ante o teor da petição retro, defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora